Tribunal: TJES
Processo: 5002882-80.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002882-80.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAQUEL VIEIRA MACHADO PENNA RABELO e outros (3)
APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração
se
destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art.
1.022
do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
o
embargante.
É de se conferir
:

Cinge-se a controvérsia em torno do direito dos recorridos, cônjuge e filhos do segurado falecido, ao recebimento da indenização securitária.

Consoante emerge do art. 792 do Código Civil,
no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente.

Hipótese em que, no particular, os contornos fático-probatórios subjacentes à lide dão conta que o
de
cujus
firmara inicialmente quatro contratos com a Seguradora MAPFRE, tendo por beneficiária a genitora. Na época, ele ainda não havia se casado com a primeira recorrida, nem tampouco nascido a filha do casal (segunda apelada).

Em julho de 2013, quando realizada a primeira alteração da proposta, a beneficiária fora mantida, todavia, em junho de 2017, quando ocorrera a migração dos seguros da Mapfre para a apelante e as propostas foram renovadas,
o falecido
excluiu a genitora e não indicou qualquer outra pessoa como
beneficiári
a
.

Nesse cenário, não merece retoque o julgamento de procedência da pretensão autoral, uma vez comprovado que na época do falecimento, em 2021, os contratos de seguro de vida não contavam com beneficiários, razão pela qual o capital segurado deveria ter sido destinado
“por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”
(art. 792, CC)

A propósito, confira-se os fundamentos exarados na sentença, baseados no cotejo analítico da prova produzida:

“Inicialmente, é preciso destacar que os documentos ID's 7881986, 7881986 e 7882105 comprovam a parentalidade dos requerentes com Fábio Silva Rabelo, inclusive o casamento entre este e a primeira demandante.

Ademais, conforme ressaltado na decisão que analisou o pleito liminar,
vê-se que Fábio contratou quatro seguros de vida com a requerida, materializados sob os nº's 139912-1, 007550, 500041996 e 500048028 (vide ID's 7882109, 7882147 e 7882150).

Observa-se, também, que as propostas nº 139912-1 e nº 80000000051062, nas quais constam a mãe do segurado como beneficiária, foram canceladas, permanecendo em vigor apenas as propostas nº 500041996 e nº 500048028, com vigência de 30/06/2017 a 29/06/2021, ao tempo do óbito de Fábio, nas quais não há indicação de beneficiários.

[...]

Logo, tenho que os requerentes são os verdadeiros beneficiários do seguro de vida, em detrimento da genitora do falecido advogado, de modo que a divisão deve se dar nos moldes do supracitado artigo, ou seja, 50% para o cônjuge e os outros 50% em favor dos demais herdeiros.”

Ainda sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DIREITO DOS HERDEIROS. PREVISÃO DO ART. 792, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Controvérsia em torno do direito do recorrente, filho do segurado falecido, ao recebimento de parte da indenização securitária, considerando a ausência de estipulação expressa dos beneficiários na apólice de seguro.

2. Polêmica em torno da interpretação do disposto no art. 792 do Código Civil.

3. Precedente jurisprudencial específico desta Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a ordem legal de vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente e/ou ao companheiro, desde que comprovada, nessa última hipótese, a união estável.

4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp n. 1.767.972/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Em relação aos danos morais, melhor sorte assiste aos autores apelantes, porquanto pacífico no STJ o entendimento de que
“
a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento
.”
(AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Cite-se, a respeito, outros precedentes da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes.

2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 780.881/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante.

2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 595.031/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 8/8/2016.)

No tocante ao valor da indenização, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se suficiente, tanto para reparar a dor moral quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, o montante de R$ 5.000,00 para cada recorrente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do
s
recurso
s

a fim de

neg
ar
provimento
ao apelo de
S
icoob Seguradora de Vida e Previdência S/A
,
e dar provimento ao apelo de
Raquel Vieira Machado Penna Rabelo e outros
,
condenando a seguradora no pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$
5
.000,00
para cada recorrente.
.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia jurídica já findada no julgamento do apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento